Tribunal: TJMT
Processo: 1025911-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025911-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), LUANA SILVA BARROS - CPF: 044.542.121-55 (APELADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE – PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI No 11.419/2006 – VALIDADE – TESE RECURSAL NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO
A QUO
– PATENTE INOVAÇÃO RECURSAL QUE SUPRIME O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 5o, § 6o, da Lei no. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido.

Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento ao feito, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1o, do CPC.

A tese veiculada na apelação (depósito judicial do valor atualizado do bem pela tabela FIPE) não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do magistrado
a quo
.

Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025911-51.2024.8.11.0041

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA: LUANA SILVA BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto

pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
LUANA SILVA BARROS
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora.

Irresignada, a instituição financeira apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada, pois não foi realizada sua intimação pessoal antes da decretação da extinção do feito, como exige o §1o do artigo 485 do CPC.

Defende que a ausência dessa providência configura nulidade processual, com afronta ao devido processo legal, ao princípio do acesso à justiça e à economia processual.

Alega, ainda, que a extinção foi prematura e desproporcional, consubstanciando excesso de formalismo em detrimento da efetividade processual. Invoca jurisprudência no sentido de que a intimação pessoal da parte é pressuposto indispensável para a extinção por abandono da causa.

Por fim, argumenta que, diante da consolidação da posse do bem em seu favor e da subsequente alienação a terceiro de boa-fé, mostra-se inviável a restituição do veículo determinada na sentença, razão pela qual realizou depósito judicial do valor atualizado do bem, nos termos da Tabela FIPE à época da apreensão, postulando a manutenção do depósito até o trânsito em julgado.

Requer, assim, o provimento do recurso, para que a sentença seja cassada, com o retorno dos autos à origem, possibilitando o prosseguimento regular da ação.

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido no Id.
308813356
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Para tanto, o apelante alega que não houve a intimação pessoal, para realizar o andamento do processo, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o instituto.

Na hipótese vertente, observa-se que o magistrado
a quo
, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, observou todos os pressupostos elencados no estatuto processual para legitimar a extinção do feito com fundamento no abandono da causa pela instituição financeira.

Isso porque, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei no. 11.419/2006, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
in verbis
:

“
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

(...)

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública,
serão feitas por meio eletrônico
, na forma desta Lei.”

Impende ressaltar o § 1o do artigo 246 do CPC estabelece que "
com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as
empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
"
(sic).

Assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta no. 291/2020-PRES/CGJ, de 22/04/2020, que em seu artigo 3o prevê:

“Art. 3o
Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, § 1o do CPC).
”

Na hipótese dos autos e em consulta ao sistema processual eletrônico de 1o grau, observa-se que a parte autora
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
encontra-se devidamente cadastrada como “parceira eletrônica” deste Tribunal, sendo a intimação eletrônica realizada regularmente.

Assim, por meio de consulta aos expedientes dos autos eletrônicos na origem, constata-se que todos os atos foram devidamente comunicados por expedição eletrônica, havendo, inclusive, registro no sistema da ciência da parte recorrente em
21/01/2025
, às
23h59m59s
. Veja:

Portanto, não há falar em nulidade da sentença, considerando que o processo tramita na modalidade 100% digital, e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal do recorrente para manifestar no feito, sob pena de extinção.

Nesse sentido, em caso análogo esta Câmara de Direito Privado já se decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA CONSIDERADA PESSOAL PARA TODOS OS EFEITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade da sentença que extinguiu a ação por abandono da causa, especialmente no que tange à intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 246, § 1o, do CPC, e da Lei no 11.419/2006, a intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no sistema processual eletrônico (PJe) equipara-se à intimação pessoal para todos os efeitos legais.

A inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”
(N.U 1023043-20.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE – PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI No 11.419/2006 – VALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 5o, § 6o, da Lei no. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido.

Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento ao feito, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1o, do CPC.”
(N.U 1026106-41.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO DIGITAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”
(N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Por fim, registra-se que a tese veiculada na apelação que:
“
diante da consolidação da posse do bem em seu favor e da subsequente alienação a terceiro de boa-fé, mostra-se inviável a restituição do veículo determinada na sentença, razão pela qual realizou depósito judicial do valor atualizado do bem, nos termos da Tabela FIPE à época da apreensão, postulando a manutenção do depósito até o trânsito em julgado”

não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do Magistrado
a quo
.

Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TARDIO QUE CAUSOU SEQUELAS EM MENOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
INOVAÇÃO DE TESES EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na exordial e impugnação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo a quo.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.”
(N.U 0010572-12.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar honorários em grau recursal, por ausência de condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025